Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702496-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MACEDO CORTOPASSI AGRAVADO: KARINA GONZAGA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Desconstituição Penhora – Suspensão Medidas Constritivas Deferida - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA MACEDO CORTOPASSI em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual, em Embargos de Terceiro n° 0755249-80.2024.8.07.0001, determinou a suspensão das medidas constritivas sobre créditos e bens eventualmente disponíveis em favor do executado nos autos de nos. 0032470-70.2010.4.01.0000 e 0071906- 36.2010.4.01.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região. A agravante defende, em síntese, que a dívida executada em face do seu ex-marido, Roberto Cortopassi Junior, não foi contraída em favor do casal, razão pela qual não pode responder com seu patrimônio. Sustenta ter sido partilhado os bens do casal mediante escritura pública em 17/07/2024. Aponta a natureza personalíssima dos bens apreendidos. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja desconstituída a penhora sobre a integralidade dos bens da embargante, diante da partilha procedida pelo divórcio consensual ou, alternativamente, a desconstituição da penhora sobre os bens de natureza personalíssima e 50% (cinquenta por cento) dos valores penhorados, resguardando sua meação. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante promoveu Embargos de Terceiro, no qual requer a exclusão da penhora efetivada nos autos do processo n° 0730850-55.2022.8.07.0001 referente ao crédito disponível nos autos de nos. 0032470-70.2010.4.01.0000 e 0071906- 36.2010.4.01.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região. O Juízo de origem determinou a suspensão das medidas constritivas sobre créditos e bens eventualmente disponíveis em favor do executado, nos seguintes termos: “Nada obstante a prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, não vislumbro demonstrada pela parte embargante a titularidade dos créditos e bens penhorados, sobretudo porque a escritura pública de ID 220993884 foi lavrada após a apreensão e restituição dos bens vindicados. Todavia, por cautela, a fim de evitar possível prejuízo em caso de levantamento desses valores e bens nos atos da execução antes do julgamento deste feito, determino a suspensão das medidas constritivas sobre créditos e bens eventualmente disponíveis em favor do executado nos autos de nos. 0032470-70.2010.4.01.0000 e 0071906- 36.2010.4.01.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos.” Na hipótese, além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora capaz de ocasionar prejuízo irreversível à recorrente. Não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, sobretudo por estarem suspensas as medidas constritivas sobre os bens penhorados, resguardando, assim, eventual direito da Agravante aos bens em questão. Por sua vez, não há prejuízo em relação ao comprometimento da pose e uso dos bens, considerando que este foram apreendidos em 2010, sendo a sobrepartilha efetuada somente em 17/07/2024, permanecendo os bens inutilizados por quase quinze anos. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator